Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-89.2017.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000622-89.2017.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros (2) Advogado(s):ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR À GESTANTE EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Eunápolis, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Eunápolis. A demanda tem origem na alegação de falhas reiteradas no atendimento médico prestado à gestante Tailane, cuja filha veio a óbito logo após o parto. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais para cada autor, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O pleito por danos materiais foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Eunápolis pelo falecimento da recém-nascida, filha dos autores, em razão de falha na prestação do serviço médico-hospitalar; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, dispensando modificação em sede de remessa necessária. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atividade estatal, independentemente de dolo ou culpa. A perícia médica realizada nos autos, embora não conclusiva, indicou omissão relevante na condução do caso pela equipe médica, com sucessivas liberações da gestante mesmo diante de sintomas de trabalho de parto e ausência de justificativa clínica razoável para o adiamento do parto. A morte da recém-nascida, em tais circunstâncias, evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, o que atrai a responsabilidade do ente federativo, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios. O valor de R$ 100.000,00 arbitrado a título de danos morais para cada genitor encontra respaldo na jurisprudência nacional, revelando-se proporcional à gravidade do dano e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Quanto ao pedido de danos materiais, a improcedência se justifica diante da ausência de comprovação nos autos de despesas efetivamente realizadas pelos autores. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal. A omissão médica reiterada no atendimento de gestante, que resulta na morte da recém-nascida, caracteriza falha grave no serviço e impõe o dever de indenizar. O valor de R$ 100.000,00 por dano moral a cada genitor é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de comprovação de despesas materiais impede a procedência do pedido de danos materiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1044136-18.2014.8.26.0053, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 15.02.2024; TJ-AM, Remessa Necessária Cível 06005492220218045600, Rel. Des. Yedo Simões, j. 31.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível 07022157620238070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000622-89.2017.8.05.0079, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS e como apelada MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença, em reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora